Tribunal: TJDFT
Processo: 0743808-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SUSPENSÃO DO FEITO. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. REJEITADA. MÉRITO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. TEMA No 864 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE. DISTINÇÃO. LEI DISTRITAL No 5.184/2013. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 7391. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. TAXA SELIC. BASE DE CÁLCULO. VALOR CONSOLIDADO. ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é cabível suspender o cumprimento de sentença em razão do ajuizamento de ação rescisória; (ii) se é inexigível a obrigação por suposta contrariedade ao Tema no 864 do Supremo Tribunal Federal; e (iii) se há excesso de execução quanto ao critério de incidência da taxa Selic após a Emenda Constitucional no 113/2021.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se conhece do pedido de suspensão por ausência de interesse recursal, porque a decisão de origem não determinou a expedição de requisitório ou o levantamento de parcela incontroversa, condicionando o prosseguimento à preclusão e à apuração do valor pela Contadoria Judicial.
4. Não há suspensão por prejudicialidade externa quando inexistente tutela provisória apta a suspender a eficácia do título judicial.
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 7391, reconheceu a constitucionalidade da Lei Distrital no 5.184/2013 e a distinção em relação ao Tema no 864. Inexigibilidade afastada.
6. O art. 3o da EC no 113/2021 estabeleceu a Selic como índice único para atualização dos débitos da Fazenda Pública, a partir de 8/12/2021.
7. A Res. 303/2019 do CNJ, em seu art. 22, § 1o, prevê a aplicação da Selic sobre o valor consolidado do crédito.
8. Inocorre violação ao princípio da separação dos poderes, diante da autorização constante do art. 107-A, § 4o, do ADCT.
9. Inexistente cumulação indevida de índices, não se verifica anatocismo. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
7. Suscitada preliminar de falta de interesse. Recurso conhecido em parte e não provido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 169, § 1o; ADCT, art. 107-A, § 4o; C.C., arts. 313, V, a, 487, III, c, 535, §§ 5o a 8o, 969 e 998, parágrafo único; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução no 303/2013 do CNJ, arts. 20 e 22, § 1o; Resolução no 448/2022 do CNJ.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1913070, Rel. Desa. Leonor Aguena, 2a Turma Cível; Acórdão 1797394, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível; Tema 864, STF; ADI 7391, STF. Acórdão 2006720 da Relatoria da Desa. Sandra Reves, 7a Turma. Acórdão no 1956667 da Relatoria do Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma.